Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-39.2020.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS AVOENGOS – LEGITIMIDADE PASSIVA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALIMENTOS – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – A teoria da asserção estabelece que a análise da existência de legitimidade passiva para a demanda deve ser realizada segundo os fatos narrados pelo autor na petição inicial. Há legitimidade passiva dos avós diante do pedido de alimentos formulado pelo neto. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
II - Conforme entendimento da Terceira Turma do Eg. STJ “a natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo previsto no art. 1.698 do CC/2002 é de litisconsórcio facultativo ulterior simples.” (REsp n. 1.897.373/MG, Min. Moura Ribeiro, DJe 19/8/2021).
III – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
IV – O acervo probatório evidencia que os réus não têm condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença em favor de seu neto.
V – Apelação provida.